Tribunal: TJDFT
Processo: 0715815-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715815-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ZAP- SOUZA REPRESENTACOES EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos da execução de cédula de crédito bancário em face de ZAP SOUZA TRANSPORTS LTDA indeferiu pedido de pesquisas de bens para satisfação da dívida, consubstanciado na expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, a fim de que preste informações sobre a existência de imóveis passíveis de regularização vinculados à agravada. O recorrente alega, em síntese, que diante da frustração de todas as tentativas de localização de bens e valores da agravada para satisfação da execução, requereu a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, a fim de que fosse informado se a agravada possui imóveis que pudessem ainda estar em via de regularização e que estivessem cadastrados em seu nome junto a essa Secretaria. Destaca que realizou as diligências que estavam ao seu alcance e que não tem condições de realizar a pesquisa extrajudicial desses eventuais direitos imobiliários, mas defende que que é possível a requisição de informações pelo Poder Judiciário, em respeito ao princípio da cooperação, com fulcro no art. 6o do CPC. Alega que a decisão agravada “não se compatibiliza com as garantias constitucionais de acesso ao Judiciário e de celeridade e efetividade do processo. Não é demais lembrar que o Judiciário detém o Poder Jurisdicional com exclusividade e esse é o motivo pelo qual em nosso país as partes precisam acessá-lo, não se tratando a pretensão do Agravante de mera busca a algum favor ou benemerência, e tampouco desejo de transferir ao Judiciário algum ônus que coubesse ao próprio Agravante, mas de ato em plena conformidade ao nosso ordenamento jurídico.” Afirma ser injustificada a suspensão da execução na forma do art. 921, III, do CPC, pois não esgotados os meios possíveis para tentar localizar bens e da devedora, ressalta que é dever da agravada a indicação de bens à penhora, sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça, nos moldes do art. 774 do CPC, e conclui que o pedido de expedição de ofício junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, tem o condão de mostrar eventual existência/ocultação de imóveis em nome da parte Agravada, sendo certo que essa informação não é prestada ao particular, sem o concurso estatal. Busca, em sede de liminar, a antecipação da tutela recusa, a fim de que seja expedido imediatamente o ofício para pesquisa de bens postulado, o que pretende ver confirmado na análise do mérito. Preparo regular no ID 71220247. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogada regularmente constituída e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não se constatar periculum in mora que justifique a concessão efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Com efeito, abstraindo nesse momento qualquer cognição exauriente a respeito da postulação, verifica-se que decisão agravada se limitou a indeferir pedido de expedição de ofício para pesquisa de eventuais direitos detidos pela agravada em programas habitacionais ou em imóveis em regularização, não se verificando qualquer urgência em face da postulação. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, sendo claro que a argumentação lançada pela agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Nota-se a demais, que sequer há indícios concretos de que haveria efetividade da medida, que também possui caráter satisfativo, já que não há qualquer indicativo concreto de que a agravada detenha algum direito imobiliário, cuja pesquisa a recorrente pretende impor à Fazenda Pública local. Assim, não havendo periculum in mora, mostra-se inviável a concessão da medida limiar ou do efeito suspensivo por decisão singular deste Relator. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao agravo de instrumento no prazo legal. Intime-se. Brasília, 5 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator